Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. § 10 DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No caso de extinção do Feito por perda superveniente do interesse processual, situação em que não há parte vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade (artigo 85, § 10, CPC). Assim, quem dá causa à propositura da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios da contraparte.
2 – Na espécie, a extinção do Feito se deu em virtude do deferimento pela parte Ré, na seara administrativa, do benefício previdenciário complementar pleiteado pela parte Autora, sem que, na via judicial, tivesse sido reconhecido o pedido inicial. De tal sorte, como houve pretensão resistida, é a Ré quem deve arcar com os honorários advocatícios e as custas finais, em atenção ao princípio da causalidade (artigo 85, § 10, CPC).
3 – Diante da perda superveniente do interesse processual, o trabalho do advogado não influenciou no deslinde da demanda, inexistindo proveito econômico na demanda ajuizada. Em casos que tais, a jurisprudência do STJ caminha no sentido da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC.
Apelação Cível provida.